Tribunal: TJBA
Processo: 8016634-86.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016634-86.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JIVANILTON BATISTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE PINTO DA SILVA NETO, ISOLINO MOREIRA DOS SANTOS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s):ISOLINO MOREIRA DOS SANTOS FILHO, JOSE PINTO DA SILVA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (TEMA 608 STF). CARGO COMISSIONADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por servidor contratado pelo Município de Lauro de Freitas e pela municipalidade contra sentença que declarou a nulidade do contrato temporário mantido entre 2000 e 2013, condenando o ente público ao pagamento de FGTS após 13/11/2009, reconhecendo prescrição quinquenal e afastando demais pleitos. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) saber se a nulidade dos contratos sucessivos enseja direito ao FGTS em todo o período trabalhado; (ii) definir a prescrição aplicável; (iii) analisar se é devido FGTS no período em que o autor exerceu cargo comissionado; (iv) verificar se há cabimento de indenização por danos morais; (v) deliberar sobre os honorários sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária que perdurou por 13 anos não observou os requisitos constitucionais e legais, configurando nulidade do vínculo (CF/1988, art. 37, II e IX). 4. Em consonância com o STF (Tema 916), servidores contratados irregularmente fazem jus apenas à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A). 5. A prescrição aplicável ao FGTS é quinquenal, conforme fixado pelo STF (Tema 608, ARE 709212). Como a ação foi ajuizada em 2018, aplica-se o prazo de 5 anos, findo em 2019. 6. Quanto ao período de 2013 a 2015, o autor exerceu cargo em comissão, situação que não gera direito a FGTS, dada sua natureza jurídico-administrativa. 7. O inadimplemento de verbas por si só não enseja danos morais, ausente prova de abalo à dignidade. 8. Honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do CPC, art. 85, §4º, II. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos do autor e do réu não providos. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária sucessiva em desconformidade com o art. 37, IX, da CF é nula, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, conforme o Tema 916 do STF. 2. O prazo prescricional do FGTS é quinquenal, conforme o Tema 608 do STF, aplicando-se a modulação de efeitos. 3. Ocupantes de cargos comissionados não fazem jus ao recebimento de FGTS. 4. O inadimplemento de verbas trabalhistas não gera automaticamente direito à indenização por danos morais." __________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, II, IX e §2º; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, ARE 709212 RG (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STF, RE 658026 RG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 31.10.2014; TJBA, Apelação nº 0304293-09.2013.8.05.0150, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 22.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8016634-86.2022.8.05.0150, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, JIVANILTON BATISTA DOS SANTOS e MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E DO RÉU, nos termos do voto condutor.